Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Questão de ordem. Erro material. Trânsito em julgado.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 dias-multa e 4 meses e 24 dias de detenção, pelos crimes de furto e falsa identidade.
II. Questões em discussão
3. Discute-se a correção de erro material em acórdão já transitado em julgado.
III. Razões de decidir
4. O erro no dispositivo do acórdão – constou pena de reclusão quando o correto era de detenção – deve ser corrigido, ainda que já transitado em julgado o acórdão, desde que em benefício do réu.
IV. Dispositivo
7. Questão de ordem acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.775.665/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 5.12.19; TJDFT, Acórdão 1416847, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 28.4.22.